Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-79.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002541-79.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA - CPF: 069.571.541-06 (APELANTE), CLEITON NUNES MARES - CPF: 052.669.481-59 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARLON LEITE POMPEU - CPF: 018.757.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA - CPF: 069.571.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES – REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os depoimentos dos policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, e ausente qualquer indicativo de má-fé ou interesse em prejudicar o acusado, constituem meio idôneo para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

As circunstâncias da prisão em flagrante, somadas à apreensão de expressiva quantidade de droga (50 porções de maconha, totalizando 287,02g), dinheiro em espécie, balança de precisão e material para embalagem (plástico filme), evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes.

3.

A dedicação às atividades criminosas, demonstrada por condenações definitivas pelo mesmo delito de tráfico de drogas, ainda que referentes a fatos posteriores ao objeto da presente ação penal, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando comprovado que o apelante possui histórico de reiteração na prática do mesmo tipo penal.

4.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao cumprimento da pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, quando o condenado não for reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Nunes Mares
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, o condenou como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei no 11.343/0
6, aplicando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a aplicação da fração máxima de redução (2/3), sob o argumento de que as condenações consideradas pelo juízo para afastar o benefício referem-se a fatos posteriores ao apurado na presente ação penal. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. (ID 279130051).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios, bem como que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado. (ID 279130053).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Asvolinsque Peixoto, em parecer de ID 280263351, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Sentença devidamente formulada e fundamentada. Autoria devidamente comprovada – diligências – materialidade e depoimentos policiais – condenação por fato posterior – reconhecimento da dedicação a atividades criminosas – impossibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado – precedentes do TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON NUNES MARES
contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões nele suscitadas.

Assim narra a denúncia:

“
No dia 02 de setembro de 2020, por volta das 19h40min, na rua 06, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CLEITON NUNES MARES e MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo, que na data e hora acima mencionados, a equipe Raio 01, em apoio a operação ostensiva total, na área do 24o BPM, realizava o patrulhamento tático pelo bairro Jardim Liberdade, quando avistou dois indivíduos, os ora denunciados, em atitude que reputaram suspeita. Assim que os denunciados perceberam a aproximação da viatura empreenderam fuga, contudo, a equipe policial fez o acompanhamento e logrou êxito na abordagem dos suspeitos, sendo necessário o uso moderado de força para contê-los.

Ato contínuo foi realizada revista pessoal nos denunciados Cleiton e Matheus, sendo encontrado em poder do denunciado Cleiton a quantia de R$ 302,00 (trezentos e dois reais); já com o denunciado Matheus, nada de ilícito foi encontrado.

Em continuidade a diligência, a equipe retornou ao local de origem do fato, onde os denunciados se encontravam antes da fuga, e localizaram 01 (uma) mochila contendo 50 (cinquenta) porções de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), bem como 04 (quatro) rolos de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.68928-01, acostado às fls. 16/19- IP, concluiu que as 50 (cinquenta) porções apreendidas compostas por material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 287,02 g (duzentas e oitenta e sete gramas e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Já o laudo pericial n.o 3.14.2020.69875-01, acostado às fls. 68/69-IP, concluiu que os resquícios de material vegetal encontrados juntamente com 04 (quatro) rolos de plástico, do tipo “filme”, pesando 0,30 g (trinta centigramas), e os resquícios de material vegetal impregnados em uma balança digital, a qual se encontrava operante no momento dos exames, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/ MS e suas atualizações.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, o encontro de expressiva quantidade de drogas, em porções já prontas para a comercialização ilícita, bem como a apreensão de dinheiro, da balança de precisão e dos rolos de plástico filme, sabidamente utilizados no embalo de entorpecente, evidenciam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito e que os denunciados Cleiton e Matheus estavam previamente ajustados na traficância com o fim de auferirem lucro fácil, ainda mais que declararam não possuir renda fixa. Logo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra eles.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia CLEITON NUNES MARES e MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas do dispositivo mencionado.”

Após instrução, foi proferida a sentença condenótia nos seguintes termos:

“
DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
CLEITON NUNES MARES e MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA
a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 por estarem no dia 02/09/2020
trazendo consigo
, substâncias entorpecentes, com fito mercantil, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos

(art. 33, “caput”)
encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (pág. 15, Id. 40329667) e em seguida, pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2020.68928-01 (pág. 17, Id. 40329667), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na
lista “E”/“F2”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) O que o senhor tem a dizer a respeito desses fatos, Matheus (...) como é que foi a situação?
Eu acho que eles alteraram muita coisa, desde o começo ao fim, em momento algum corremos, momento algum foi essa forma de abordagem.
Como é que foi, então, a abordagem?
Na verdade, eles abordaram o Cleiton lá na hora, e eu simplesmente, por ironia do destino, tava ali no momento e acabei exaltando pela forma que eles abordaram, pela forma que eles chegaram abordando. Queriam deixar o Cleiton sem roupa, queriam deixar o Cleiton ali em situação constrangedora, ali no momento. Aí eu meio que, por conhecer ele por um certo tempo, né? Eu achei um pouquinho, é, uma falta de respeito, mas essa questão do dinheiro que acharam com ele, esse dinheiro realmente tava no bolso dele, só que esse dinheiro era pra pagar ali no momento a irmã dele (...), mas a droga, com nós não pegou nada, em momento algum essa droga tava com a gente, era nossa, entendeu.
Como é que o senhor sabe que esse dinheiro ia para ia pagar a irmã dele?
Cara, eu tenho uma certa amizade com ele, né? Eu tenho uma certa amizade com ele, eu já tenho um certo tempo que eu trabalho na área da barbearia, então, corto o cabelo dele e assim, conversa vai, conversa vem.
Mas naquele dia vocês estavam conversando?
Não naquele exato momento, né.
Então, como você sabia que ia pagar a irmã? Como é que você sabia que ele estava com dinheiro e ia pagar a irmã? Só isso eu quero saber.
É porque ele tinha comentado o dia que ele cortou o cabelo comigo, que ele estava trabalhando, né, na obra lá de servente, na verdade, para arrecadar esse dinheiro que era da irmã dele, né?
Na abordagem, o Mateus estava há quantos metros do senhor? O Mateus não, o Cleiton?
foi bem na esquina da minha casa ali, né, no momento ali.
E o senhor estava em casa. O senhor viu de longe assim, é isso?
Isso.
Ai senhor foi lá?
Exatamente.
O senhor fala que não foi encontrado droga com o Cleiton em momento algum, é isso?
Isso.
Então a polícia mentiu que vocês correram e acharam a droga de onde vocês tinham o partido da corrida, certo?
Exatamente (...).
A polícia voltou, foi em algum lugar lá para procurar (droga), o senhor sabe? O senhor visualizou isso ou não?
Tem uma casa abandonada, né, na região de mata ali na esquina (...) e aí a gente, depois da abordagem, eles já tinha levantado a voz de prisão, né, eu por desacato, e aí a gente ficou por dentro da viatura ali, uns quarenta quase uma hora dentro da viatura e eles, não sei o que eles estavam fazendo, estavam caçando, procurando, voltaram depois de cinquenta minutos, uma hora ali, com essa mochila, e encaminhou a gente, (...).
Perguntas da acusação - O senhor não quis esclarecer nada disso lá, quando o senhor foi ouvido na delegacia?
Então, por eu não ter conhecimento, eu acabei não falando nada, por não saber, nunca tinha me ocorrido isso, sabe? Então no momento ali, na hora que eu fui preso, estava na delegacia, eu não, nem me toquei da situação (...).” (Mídia sob Id. 159375383 E 159375385).

O réu
CLEITON NUNES MARES
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que aconteceu essa abordagem, Cleiton, você estava na onde na hora da abordagem? Você estava junto com o Matheus?
Não senhor, eu tinha chegado do serviço, inclusive minha irmã mora na rua da casa do Matheus, eu tava vindo na casa dela, aí quando eu tava passando, inclusive, eu vi os policiais vindo de moto, uma distância de uma esquina pra outra. Eu não corri, eu saí andando, eu fui com o caminho da casa da minha irmã é por aquele caminho ali, aí tinha uns guri numa casa, aí os guri saiu correndo, eles veio, me pararam, perguntou porque que os guri correu. Eu falei que eu não sabia, aí um policial desceu da garupa da moto e me deu um murro, eu tava na frente de uma casa, aí eu perguntei por que que ele tava me batendo, ele falou que eu ia dar conta dos guri, eu falei mas eu não conheço os meninos. Inclusive as vizinhança veio, aí o Mateus veio também e falou pra eles que eles eram covardes (...). Aí um policial sacou uma arma e apontou pro rumo dele, ele falou que ia prender ele também, por desacato. Aí algemou ele, me algemou, aí eles chamaram outra viatura, aí outra viatura veio e ficaram lá e colocou eu e ele para dentro da viatura.
Mas com o senhor foi encontrado droga no momento da abordagem?
Não, não senhor.
Aqui, diz a denúncia, que eles encontraram uma mochila de onde o senhor tinha corrido junto com (Matheus). Não houve isso?
Não, não, não, senhor. (...)
Perguntas da acusação - E esse dinheiro que foi encontrado?
Esse dinheiro é do meu trabalho.
O senhor estava com essa quantia. É o senhor estava trabalhando com o quê?
Pintor.
E o senhor estava com esse estava com esse dinheiro na carteira porque o senhor tinha acabado de receber alguma coisa?
Não, ali tem uma mercearia ali perto, inclusive, ‘nós pega’ as coisas fiado lá. Aí eu fui pagar uma dívida lá, e fui lá no mercadinho, que minha filha e minha esposa pegavam algumas coisas lá, eu fui pagar lá e eu desci pro rumo da casa da minha irmã, porque inclusive toda vez eu ia lá pra beber café, aí eu peguei e passei. Inclusive, doutor, eu vi ele vindo, se eu quisesse correr, eu tinha corrido, mas eu não devia, pra que que eu ia correr? Eles estavam uma distância de uma esquina para outra, inclusive os guris saíram correndo, entendeu? Eu continuei indo, aí eles me pararam, eles viram que eu não estava perto, junto com os guri. Inclusive um policial me falou que ele só ia me levar porque a população, inclusive, minha esposa, o Mateus, esse povo começou a falar para eles que eles eram covarde (...), inclusive lá no CISC um policial tirou o colete e falou para ele, se ele era homem, para ele brigar com ele, ia desalgemar ele para brigar com ele numa salinha lá. (...).
E essa mochila estava jogada?
Disso daí eu não tenho conhecimento dessa mochila não. Eles me pegaram, eles me colocaram na viatura. Quando a gente chegou lá no CISC, lá eles falou, ‘aqui a droga, aqui, ó’, falei: ‘mas que droga (?)’, aí eles apresentaram essa mochila (...).” (Mídia sob Id. 159375386 e 159375390).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ROSIEL BARBOSA DE SOUZA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial?
Sim senhor, a nossa equipe se encontrava em moto patrulhamento tático ali no bairro São João Del Rei e Jardim Liberdade, ‘onde visualizamos’ dois indivíduos em um local conhecido por tráfico de drogas, uma casa até que ‘tava’ abandonada, e quando eles visualizaram a equipe, eles empreenderam fuga correndo, foi feito o acompanhamento e a abordagem nos dois. No momento da abordagem ambos resistiram, mas foi feito a busca pessoal e com o Cleiton foi encontrada uma certa quantia em dinheiro, e com o Matheus nada foi encontrado com ele. Porém ao voltar ao local onde eles estavam, foi encontrada um mochila do ‘Ben10’ contendo substância análoga a maconha, mais cento e poucos em dinheiro dentro, né, papel filme e balança de precisão. Diante do fato, foi encaminhado ambos para a delegacia providências cabíveis.
O senhor confirma se assim que eles viram a viatura eles empreenderam fuga juntos, ou foi abordado um primeiro e depois o outro?
Sim senhor, os dois saíram correndo, um foi abordado em um ponto e o outro em outro, mas estavam os dois juntos (...).
Perguntas da acusação - E essa mochila ela tava, onde?
Essa mochila estava próxima onde eles estavam, eles estavam numa casa abandonada né, e aí logo próximo do mato, dessa porta da casa, que é próxima a um córrego.
Estava jogada, assim, no chão?
A mochila estava jogada embaixo de um monte de mato lá.
Você falou que eles estavam nesta casa. Eles estavam na frente da casa, é isso?
Isso, eles estavam na porta da casa, na beira da casa, que é uma casa abandonada só de tijolo, né, e eles estavam escorados na residência.
O que levou vocês a abordarem eles?
A fundada suspeita deles terem visto a equipe e saíram correndo.
Então os senhores resolveram abordar depois que eles viram e correram?
Sim senhor.
O senhor conhecia algum destes acusados?
Não senhor, não conhecia. Inclusive doutor, dois dias depois que eu encontrava de serviço, nós passamos no mesmo local, fizemos apreensão de outro cidadão que nos relatou que estaria ali também vendendo entorpecentes para livrar os dois da cadeia.
Perguntas da defesa - Assim que eles empreenderam fuga, qual foi o local exato, mais ou menos, que eles foram presos?
Uns trinta a quarenta metros depois do local que eles estavam (...).” (Mídia sob Id. 159376245 e 159376246).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
MARLON LEITE POMPEU
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor se recorda (...)
?
Me recordo muito vagamente sobre essa ocorrência aí (...) me lembro que chegou nesse endereço aí, em uma rua, próximo a uma distribuidora, alguma coisa assim. Ao verificar a gente lá, eles correram e a gente conseguiu fazer o acompanhamento e detenção deles. Voltando ao local onde eles estavam lá, foi encontrada uma mochilinha pequena lá com essas porções de drogas.
Com ele pessoalmente foi encontrado dinheiro, na hora da abordagem? Aliás, com um deles, com o Cleiton, você lembra dos R$ 312,00 (trezentos e doze reais)?
Sim, eu lembro que um deles estava com dinheiro, só não lembro o nome né.
Então vocês voltando ao lugar de onde eles empreenderam fuga encontraram essa mochila com a droga, é isso?
Exatamente (...).” (Mídia sob Id. 165248078).

A testemunha arrolada pela defesa de Matheus,
LUCILENE DOS SANTOS
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) A senhora é parente do Matheus?
Não (...) conheço desde criança (...).
A senhora viu essa abordagem?
Sim.
O que a senhora visualizou (...) como é que foi a abordagem?
Então, eles abordaram primeiro foi o Cleiton, aí o Matheus foi defender o Cleiton e falou palavras desnecessárias para o policial, aí o policial ficou bravo com ele, por causa das palavras que ele falou pra defender o Cleiton, e aí depois deu voz de prisão pra ele, colocaram eles dentro da viatura e depois de cinquenta minutos, quase uma hora mais ou menos, eles entraram para o meio do mato lá e saíram de lá com uma sacola, mochila e falou que a droga era deles.
Aonde a senhora estava durante todo esse tempo aí, que a senhora viu isso aí?
Tava lá junto, assim na esquina, junto com o pessoal que tava lá (...) os vizinhos foi pra ver, aí eu também fui.
A senhora falou que o Cleiton foi abordado primeiro, como é que a senhora, a senhora estava em que lugar na hora que o viu o Cleiton abordando, sendo abordado?
Porque tava eu e uma vizinha, nos tava lá na frente conversando, ai nós viu a hora que a viatura passou e foi lá pro lado onde que tava os meninos, lá na esquina, aí quando a polícia chegou lá, aí nós pegou e fomos lá ver.
O Cleiton estava sozinho na abordagem? A senhora viu ou o Matheus estava com ele?
Não, aí o Matheus chegou depois e foi falar, defender o Cleiton lá e aí que falou as palavras desnecessárias pros policial e os policial achou ruim.
A senhora viu os policiais entrarem no mato e sair com essa mochila?
Sim (...).
Perguntas da defesa – A senhora conhece o Cleiton?
Sim (...).
A senhora falou aqui que a senhora viu toda a prisão ali do Cleiton. A senhora sabe me informar se ele chegou de ser agredido no dia?
Não, então, até na hora que eu cheguei, não tinha visto não, porque nós tava lá na rua conversando, aí a hora que o policial começou a chegar, a gente foi, foi na hora que o Matheus pegou e foi lá.
Perguntas da acusação – O Cleiton estava aonde na hora que a polícia foi abordar ele?
Tava na esquina.
Antes um pouquinho, a senhora falou assim: ‘tava ali com minha amiga, ali pro lado de fora, quando eu vi a polícia chegando e abordando os meninos’?
Sim, na esquina, porque eu tava bem na beirada da rua e eles estavam na esquina.
Esses meninos é o Cleiton e o Matheus?
Não, o Matheus não estava no local, ele tava na casa dele.
A senhora falou: ‘abordaram os meninos’, né, achei que tinha mais de um?
Não, porque estava só o Cleiton lá que eu tinha visto (...).” (Mídia sob Id. 159376247 e 159376249).

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Os acusados CLEITON e MATHEUS em seus interrogatórios prestados em juízo negaram a propriedade e vinculação com os entorpecentes apreendidos, bem como qualquer envolvimento com a prática da traficância.

O réu CLEITON sustentou que não estava com o acusado Matheus no momento da abordagem policial, justificando que estava apenas indo à casa de sua irmã quando foi abordado pela polícia.

Disse que, ao avistar os policiais de longe, continuou andando enquanto outros jovens que estavam próximos correram, o que motivou os policiais a realizar sua abordagem, a fim de que desse conta desses indivíduos que foragiram e que, pelo fato de não ter indicado, foi agredido e depois imputado a propriedade da droga.

O réu MATHEUS também negou os fatos imputados na denúncia, especialmente de que estava na companhia do réu CLEITON no momento do flagrante.

Explicou que quando o réu CLEITON foi detido, ainda estava em sua residência, que era bem próximo ao local da ocorrência policial e que, somente depois é que foi preso pelos policiais pelo crime de desacato porque tentou intervir verbalmente durante a abordagem realizada pelos policiais no réu CLEITON, por achar que era constrangedora.

Sustentou que na ocasião foi encontrado apenas dinheiro em posse do réu Cleiton e que o próprio réu Cleiton havia lhe informado que esse valor seria utilizado para pagar sua irmã. Por fim, alegou que depois que já estavam detidos na viatura, os militares foram para a região da mata e casa abandonada e vasculharam o local por cerca de uma hora e depois retornaram para o automóvel com uma mochila.

Diferentemente disso, os policiais militares ROSIEL e MARLON em seus depoimentos prestados em fase policial, relataram com detalhes a ocorrência policial, consignando que durante patrulhamento tático no bairro Jardim Liberdade, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram ao perceber a aproximação policial.

Relataram que após perseguição, os suspeitos foram abordados, sendo identificados os réus CLEITON e MATHEUS.

Anotaram que em poder do réu Cleiton foram encontrados R$ 302,00 em espécie e nada com o acusado Matheus. Todavia, ressaltaram que ao retornar ao local inicial da fuga de ambos os réus, a equipe encontrou uma mochila contendo R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) e ainda, cerca de cinquenta porções de maconha, além de materiais para embalar drogas e uma balança de precisão:

“(...) QUE A EQUIPE RAIO 01 EM APOIO A OPERAÇÃO OSTENSIVIDADE TOTAL, NA AREA DO 24° BPM, REALIZAVA PATRULHAMENTO TÁTICO NO BAIRRO JARDIM LIBERDADE QUANDO VISUALIZAMOS DOIS INDIVIDUOS EM FUNDADA SUSPEITA QUE AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE EMPREENDERAM. FUGA SENDO REALIZADO ACOMPANHAMENTO E ABORDAGEM PELA EQUIPE SENDO NECESSÁRIO USO DE FORÇA FISICA MODERADA PARA REALIZAR A ABORDAGEM. DURANTE BUSCA PESSOAL EM PODER DO SUSPEITO CLEITON FOI ENCONTRADO R$ 302,00 REAIS EM ESPECIE E EM PODER DO SUSPEITO MATHEUS NADA FOI ENCONTRADO. A EQUIPE ENTÃO RETORNOU AO LOCAL ONDE A PRINCIPIO SE ENCONTRAVAM ANTES DA FUGA E FOI ENCONTRADO UMA MOCHILA CONTENDO R$ 141,00 REAIS, 50 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA BEM COMO APETRECHOS PARA EMBALO DA DROGA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. DIANTE DOS FATOS AMBOS FORAM ALGEMADOS E ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO AMBOS ENTREGUES SEM LESOES CORPORAIS (...)” – Depoimentos de págs. 10/11 e 12/13, Id. 40329667.

Em juízo, os policiais militares ROSIEL e MARLON ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, inclusive, de forma uníssona, ratificaram que os réus CLEITON e MATHEUS ao perceberem a presença policial, tiveram a atitude suspeita de tentar foragir do local, situação que foram acompanhados e abordados.

Além disso, referidos policiais foram unânimes em afirmar que a mochila contendo a droga foi encontrada justamente no local onde os réus Cleiton e Matheus estavam no momento que foram visualizados pela equipe policial.

O policial ROSIEL registrou em seu depoimento judicial que os réus (Cleiton e Matheus) estavam em um local que já era conhecido pelo tráfico de drogas e que, ao avistarem a patrulha, ambos tiveram a atitude suspeita de tentar foragir, o que motivou a abordagem de ambos.

Referido policial também acrescentou que, dias após a abordagem dos acusados, procederam a prisão de outro indivíduo no mesmo local, que alegou, inclusive, que estaria ali vendendo drogas para livrar os réus Matheus e Cleiton da prisão.

Frise-se que o termo de apreensão de pág. 15, Id. 40329667 e o Laudo Pericial n. 3.14.2020.68928-01 (pág. 17, Id. 40329667), confirmou a apreensão de cinquenta porções de substância que apresentou resultado positivo para
MACONHA
, que juntas apresentaram massa total de
287,02g
(duzentos e oitenta e sete gramas e dois centigramas), além de quatro rolos de plástico filme e uma balança de precisão, que são materiais comumente utilizados no embalo e pesagem da droga destinada à venda.

Registro que o depoimento da testemunha de defesa, senhora LUCILENE não é capaz de refutar as declarações uníssonas dos policiais militares que presidiram o flagrante, notadamente porque pouco contribuiu para esclarecimento dos fatos e, além disso, trata-se de uma declaração contraditória, que põe em dúvida a credibilidade de sua versão.

Conforme se denota da degravação acima, a senhora LUCILENE, relatou de início que estava na rua conversando com uma vizinha quando visualizou a viatura policial passando e indo para o lado onde estavam ‘
o
s
menino
s
na esquina da rua’
. Depois disso, quando questionada se os réus foram surpreendidos juntos, a mesma negou, sob a alegação de que CLEITON estava
na esquina sozinho
, e que depois que Matheus chegou.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial são firmes, coerentes e seguros, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações colhidas na fase inquisitorial e com as demais provas produzidas nos autos.

Com efeito, a negativa de autoria delitiva dos réus consubstanciadas na tese de que foram acusados indevidamente, sendo Cleiton por não ter identificado outros indivíduos que fugiram no momento da abordagem, e Matheus, por suposto desacato aos policiais, sequer encontram consonância com as circunstancias do flagrante.

Como se denota dos autos, a droga apreendida nos autos foi encontrada dentro de uma mochila em uma região de mata, de modo que, sua localização somente foi possível, porque os policiais visualizaram os réus no exato local onde ela estava e observaram a atitude suspeita de ambos de tentar empreender fuga ao se aproximaram deles.

Assim, o próprio contexto do flagrante em que o material ilícito foi encontrado em um lugar de área de mata, reforçam as declarações dos policiais militares acerca da presença dos acusados junto ao entorpecente apreendido.

Com essas considerações e, não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não podem ser desconsideradas.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador
MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES
) – RT 54/408)”

“Enunciado n°. 08-TJMT
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Por derradeiro e não menos importante, ainda convém registrar que depois dos fatos apurados em comento, o réu CLEITON foi duas vezes processado e em ambos já condenado pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos de 1009270-87.2021.8.11.0042 e n. 1008519-32.2023.8.11.0042), o que demonstra tratar-se de agente voltado para esse tipo de prática delituosa.

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que os denunciados
CLEITON NUNES MARES
e
MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA

traziam consigo
drogas com intuito de realizarem a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados
CLEITON NUNES MARES
e
MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de traziam consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
CLEITON NUNES MARES
, brasileiro, solteiro, nascido em 05/08/1992, natural de Cuiabá/MT, filho de Amadeu de Olinto e Cleotides de Souza Nunes, portador do RG n.o 2295534-8 SSP/MT, residente e domiciliado na rua 08, n.o 54, quadra 08, bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT e
MATHEUS GUILHERME CORTEZ DA CUNHA
, brasileiro, solteiro, nascido em 31/03/2000, natural de Cuiabá/MT, filho de Marcio Moreira da Cunha e Ana Paula dos Santos Cortez, portador do RG n.° 2887538-9 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.o 069.571.541-06, residente e domiciliado à rua Olimar Mascarenhas, n.o 54, bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT,
nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06
.”
(Id.279130034).

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas, afirmando que não foi visualizado pelos policiais com a mochila onde foram encontradas as drogas, e que a mesma estava escondida em um matagal. Argumenta ainda que não havia nenhuma denúncia prévia de seu envolvimento com a mercancia ilícita e que em nenhum momento foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, bem como pelo laudo pericial no 3.14.2020.68928-01 (Id. 279128192), que confirmou tratar-se de maconha a substância apreendida, com massa total de 287,02g (duzentos e oitenta e sete gramas e dois centigramas), fracionada em 50 (cinquenta) porções, além dos depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são firmes, coerentes e harmônicos entre si, restando claro que os acusados, ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, o que motivou a abordagem.

O policial militar Rosiel Barbosa de Souza, quando ouvido em juízo, afirmou que, durante patrulhamento tático no bairro Jardim Liberdade, avistou os dois denunciados em um local conhecido por tráfico de drogas, próximo a uma casa abandonada. Relatou que, ao visualizarem a viatura, os réus empreenderam fuga, sendo abordados após perseguição. Na busca pessoal, foi encontrada certa quantia em dinheiro com o acusado Cleiton, e ao retornarem ao local onde os denunciados estavam inicialmente, localizaram uma mochila contendo substância análoga à maconha, dinheiro, papel filme e balança de precisão.

O policial militar Marlon Leite Pompeu confirmou essa versão, afirmando que, ao avistarem os acusados, estes correram ao notar a presença da viatura, sendo detidos após perseguição. Em seguida, retornando ao local onde estavam antes da fuga, encontraram uma mochila com as drogas.

Por outro lado, os acusados apresentaram versões divergentes entre si e dissonantes dos demais elementos de prova colhidos nos autos. O apelante Cleiton Nunes Mares negou a propriedade e qualquer vinculação com os entorpecentes apreendidos, alegando que não estava na companhia do corréu Matheus no momento da abordagem e que apenas caminhava em direção à casa de sua irmã quando foi abordado pelos policiais, após alguns jovens que estavam próximos terem fugido.

Já o corréu Matheus relatou que não estava com Cleiton no momento inicial da abordagem, afirmando que estava em sua residência e que só se aproximou posteriormente, ao ver a situação, intervindo verbalmente, motivo pelo qual foi detido por desacato.

A testemunha de defesa Lucilene dos Santos apresentou depoimento contraditório e pouco esclarecedor. Inicialmente, afirmou ter visto a viatura policial passar e ir em direção a "meninos" que estavam na esquina, mas depois disse que apenas Cleiton estava no local e que Matheus chegou após a abordagem.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e seguros, ajustando-se, sem contradição, com as declarações colhidas na fase inquisitorial e com as demais provas produzidas. Por outro lado, as versões apresentadas pelos réus, além de divergentes, não encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

Vale ressaltar que os depoimentos prestados por policiais, quando em consonância com as demais provas dos autos e ausentes indícios de má-fé, constituem meio idôneo de prova, sendo plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e também previsto no Enunciado no 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No caso em tela, não há qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu, tanto que afirmaram não conhecê-lo previamente. Além disso, a versão apresentada pelos agentes policiais é corroborada pelas circunstâncias da apreensão e pelos demais elementos de prova colhidos nos autos.

Importante salientar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a efetiva comprovação da mercancia, bastando que as circunstâncias do caso concreto indiquem que a substância entorpecente destinava-se ao comércio ilícito.

No presente caso, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga (50 porções de maconha), somadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e material para embalagem (plástico filme), além da atitude de fuga dos réus ao visualizarem a viatura policial, são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há como acolher a pretensão absolutória do apelante, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

2. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, o apelante requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), argumentando que as condenações consideradas pelo juízo para afastar o benefício referem-se a fatos posteriores ao apurado na presente ação penal e, portanto, não poderiam ser utilizadas para caracterizar sua dedicação a atividades criminosas.

O dispositivo legal invocado pelo apelante prevê que:

"§4o Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Na sentença recorrida, o magistrado afastou a incidência da causa de diminuição com o seguinte fundamento:

"Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir duas condenações definitivas por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 1009270-87.2021.8.11.0042 e n. 1008519-32.2023.8.11.0042".

De fato, existe controvérsia jurisprudencial sobre a possibilidade de utilização de condenações por fatos posteriores como fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Enquanto alguns julgados entendem que condenações por fatos posteriores não poderiam ser consideradas para esse fim, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, outros sustentam que tais condenações, quando já transitadas em julgado e referentes ao mesmo delito, evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa.

No caso dos autos, constata-se que
o apelante possui duas condenações definitivas pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos no 1009270-87.2021.8.11.0042 e no 1008519-32.2023.8.11.0042)
, ainda que referentes a fatos praticados em datas posteriores ao objeto da presente ação penal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o entendimento de que condenações transitadas em julgado, mesmo que por fatos posteriores, especialmente quando se tratam do mesmo tipo penal (tráfico de drogas), demonstram que o agente se dedica às atividades criminosas, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Na hipótese em análise, as duas condenações definitivas do apelante pelo mesmo delito de tráfico de drogas, ainda que decorrentes de fatos posteriores ao ora apurado, denotam que o mesmo não estava envolvido com a traficância apenas de maneira episódica ou eventual, mas sim de forma reiterada, o que evidencia sua dedicação a essa atividade criminosa.

Como é cediço, para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, devem estar presentes, cumulativamente, todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organizações criminosas. Ausente qualquer um desses requisitos, não é possível a aplicação da causa de diminuição.

No presente caso, o envolvimento reiterado do apelante com o tráfico de drogas, demonstrado pelas condenações posteriores já transitadas em julgado, evidencia que o mesmo se dedica habitualmente a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do benefício pleiteado.

Portanto, correta a decisão do magistrado sentenciante ao afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, o apelante requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, sob o argumento de que o regime mais gravoso foi fixado apenas com base na gravidade abstrata do delito.

Todavia, o regime inicial para cumprimento da pena foi estabelecido com observância dos critérios legais, considerando especialmente o
quantum
da pena aplicada.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto".

No caso em tela, a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, superior a 4 (quatro) anos. Assim, considerando o
quantum
da pena aplicada e que o apelante não é reincidente, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional.

Não prospera, portanto, o pleito de fixação do regime inicial aberto, pois, conforme a legislação vigente, esse regime somente seria cabível se a pena aplicada fosse igual ou inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, §2o, "c", do CP).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025